Tribunal: TJPA
Processo: 0811231-63.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811231-63.2019.8.14.0000
PACIENTE: VICTOR VINICIUS PAZ VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS.

1.

A decisão de decreto preventivo foi clara na demonstração dos requisitos necessários para a legitimação da prisão do Paciente, principalmente em face da existência de indícios de autoria, pelo que resta desconfigurado o constrangimento ilegal levantado, à mingua de comprovação de todas as condições pessoais favoráveis do acusado.

2.

Ordem conhecia e denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado por
EVANDRO CRUZ DE SOUZA E OUTROS
em favor de
VICTOR VINICIUS PAZ VIEIRA
.

Os Impetrantes alegam que o Paciente está sendo acusado de participação em organização criminosa responsável por tráfico ilícito de entorpecentes, homicídios qualificados e outros crimes, tendo sido preso em razão de decreto preventivo, em 10.12.2019. Afirmam os Impetrantes que inexistem os requisitos legitimadores do decreto cautelar, e que o Paciente faz
jus
ao benefício da liberdade, diante da ausência de indícios de autoria e da existência de predicados pessoais, pelo que o decreto preventivo encontra-se desfundamentado. Requereu, ao final, a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
. Juntaram documentos.

Constam as informações de praxe no ID 2630488.

O pedido de liminar foi indeferido no ID 2610787, e no ID 2644787, o Ministério Público apresentou parecer, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO N.º 0811231-63.2019.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PORTEL

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: EVANDRO CRUZ DE SOUZA E OUTROS (Adv.)

PACIENTE: VICTOR VINICIUS PAZ VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PORTEL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS

VOTO

Os Impetrantes defendem em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal, em face da ausência dos requisitos da prisão preventiva, do direito à liberdade e da inexistência de indícios de autoria, apontando a desfundamentação do decreto preventivo.

Em relação às condições pessoais favoráveis do Paciente, defendidas na inicial, não consta nos autos certidão de primariedade e de endereço, daí porque foi insuficientemente instruído o
mandamus
.

De qualquer modo, além da ausência de comprovação dos requisitos positivos, ainda resta impossibilitada a concessão de liberdade ao Paciente, ao contrário do defendido na exordial, diante da existência dos pressupostos da prisão preventiva. Isso porque, consta na decisão impugnada, que o Paciente faz parte, em tese, de uma organização criminosa com atuação em Portel e Melgaço, havendo indícios de envolvimento de todos os indiciados em diversos crimes, como assassinatos de civis e policiais, tráfico de drogas e etc, sendo que em um dos homicídios a que se atribui a participação do Paciente, este estaria no hospital em que a vítima foi internada, e estaria responsável por informar à quadrilha sobre a morte ou não desta, tudo retirado da quebra de sigilo de dados cadastrais telefônicos e telemáticos, autorizadas judicialmente.

Verifica-se, desta forma, que a decisão que decretou a custódia cautelar do Paciente está devidamente fundamentada na existência de indícios de materialidade e autoria, e na garantia da ordem pública, até porque os crimes abalaram a sociedade local, e a audácia dos executores e mandantes desafia as autoridades públicas, pelo que entendo que a ordem pública foi flagrantemente violada, motivando a prisão cautelar dos acusados.

Em sendo assim, percebe-se que as alegações da inicial, de que não há qualquer indício de autoria contra o Paciente, são inverídicas, pois esses indícios existem e só serão dirimidos durante a instrução criminal.

Veja-se que o fundamento de garantia da ordem pública, por clamor social, gravidade do delito, periculosidade do agente etc, apesar de isoladamente não poder fundamentar o decreto preventivo, o pode conjuntamente com outros fatores legitimadores, o que foi observado nos autos, pelo que o Juízo
a quo
, por encontrar-se mais próximo dos fatos, tem melhores subsídios para constatar a conveniência da custódia cautelar.

Nesse sentido:
“
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à
observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos nos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada visando impedir a subsistência da organização criminosa e a reiteração dos delitos, diante dos elementos colhidos, especialmente pelas interceptações telefônicas, os quais revelaram que o paciente e os demais os investigados estariam, em tese, vinculados a facção criminosa autodenominada Comando Vermelho. Nesse cenário, o paciente estaria se valendo da condição de advogado para viabilizar a comunicação entre as lideranças do grupo e repassando as ordens dos líderes presos aos demais traficantes. 3. Com efeito, a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e de organizações criminosas é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem ública.
”.
(STJ - HC 528889/RJ, Min.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,

DJ 17.12.2019).

Ademais, em que pese o impedimento de se utilizar possíveis reiterações criminosas, para justificar a decretação da prisão preventiva, bem como o receio de que o Estado do Pará volte a ser protagonista de assassinatos em séries de policiais, é extremamente essencial a garantia da tranqüilidade e da segurança da sociedade local, baseando-se em fatos concretos que legitimem a custódia cautelar, o que existe nos autos como relatado acima, razão pela qual encontra-se bem e suficientemente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela DENEGAÇÃO da ordem
de habeas corpus.

Belém/PA, 4 de fevereiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 10/02/2020